Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1020863-79.2020
RECLAMANTES: MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ E OUTRO.
RECLAMADOS: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E OUTRA.
Vistos.
Requisitem-se informações das autoridades reclamadas.
Vindas ou, decorrido o prazo legal, voltem os autos conclusos.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR